Tribunal: TJDFT
Processo: 0748421-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748421-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZA REGINA BATALHA DE GOES AGRAVADO: RAQUEL BATALHA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Construtora Voledam Ltda em face da r. decisão (ID 74950459 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Raquel Batalha de Queiroz, indeferiu o pedido de pagamento parcelado do débito, com fulcro no art. 916, §7o, CPC/15, e determinou a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15. Assevera a Agravante que, intimada para pagar o débito no prazo do art. 523, §1o, do CPC/15, optou por requerer o parcelamento na forma do art. 916 do códex, depositando o montante correspondente a 30% (trinta por cento) do débito. Aduz que o pedido foi indeferido pelo d. Juízo a quo e que houve determinação para incidência ao débito remanescente dos consectários legais do §1o do art. 523 do CPC/15. Sustenta, contudo, que a data final para pagamento dos valores totais era 22/10/2020, razão pela qual, no ato de indeferimento do parcelamento, ocorrido em 19/10/2020 (ID 74950459 dos autos de origem), cabia ao d. Juízo de origem conceder prazo para complementação do depósito. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que, ao receber o cumprimento de sentença, o d. Juízo a quo foi expresso em determinar que a Agravante efetuasse o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o débito ser “acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento” (ID 73155943 dos autos de origem). A Agravante, entretanto, optou por requerer o parcelamento do débito na forma do art. 916 do CPC/15, mesmo ciente da vedação legal prevista no § 7o do dispositivo legal. E, ouvida a parte contrária, não houve aceitação do parcelamento (ID 74846412 dos autos de origem). Diante desse fato, outra não poderia ser a r. decisão do d. Juízo de origem, afigurando-se correta a aplicação dos acréscimos legais previstos no art. 523, §1o, do CPC/15 ao remanescente da dívida. A pretensão de lapso temporal para pagamento do débito integral carece de respaldo legal. Destaque-se que, ciente de que o prazo final para o depósito do valor da dívida era o dia 22/10/2020, poderia a Agravante ter adotado a providência em tempo hábil, mas quedou-se inerte. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator